Tribunal: TJSP
Processo: 1041435-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Transtornos psicológicos/Depressão – Ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Benefício indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041435-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
LOPES BORGES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041435-11.2019.8.26.0053 -Voto no 24.630
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1041435-11.2019
APELANTE:
Ronaldo Lopes Borges
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.630
Acidente
do
Trabalho

Transtornos
psicológicos/Depressão

Ausência
de
incapacidade laborativa e nexo causal Benefício
indevido Sentença mantida Recurso improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação da parte autora
contra a r. sentença de fls. 113/115 que, em ação acidentária, julgou
improcedente o pedido deduzido, pois o juiz de primeiro grau, com base
no conjunto probatório coligido, entendeu não comprovada a
incapacidade laborativa, em relação à queixa de males psicológicos,
alegadamente decorrentes do exercício da atividade laborativa habitual
(bancário).
Inconformado com o desfecho dado, o obreiro
interpôs o presente recurso requerendo, preliminarmente, conversão do
julgamento em diligência, para renovação da prova médica, inclusive, a
ser efetivada por profissional especializado em medicina do trabalho.
Protesta, também, pela inquirição de testemunhas. No mérito, insiste na
tese de que faz jus ao amparo acidentário, uma vez que os males
psicológicos que apresenta são decorrentes das constantes cobranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041435-11.2019.8.26.0053 -Voto no 24.630
3
por metas e resultados no ambiente de trabalho. Pede a procedência do
pedido ou a conversão do julgamento em diligência (fls. 119/131).
Intimado
(fl.
135),
o
INSS
não
ofereceu
contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, rejeito, de imediato, o pedido de
conversão do julgamento em diligência, para renovação da prova médica
oficial.
De fato, noto que o laudo médico oficial se
mostrou claro e detalhado, analisando todos os elementos disponíveis
nos autos, guardando estreita relação com todo o conjunto probatório
coligido.
O mero inconformismo do autor em relação à
conclusão final do trabalho técnico não é motivo suficiente a justificar a
renovação da diligência, conduta que apenas atrasaria e oneraria os
encargos da lide de forma desnecessária.
Já o protesto pela inquirição de testemunhas será
analisado juntamente com o mérito.
Prossigo.
O apelo não merece acolhimento.
A inicial narra que o autor, contratado pelo Banco
Itaú S/A, em 10.11.1986, em razão das constantes cobranças por metas
e resultados profissionais, veio a ser acometido de males de natureza
psicológica.
Relata, ainda, ter se submetido a cirúrgia em
razão de neoplasia prostática e, no retorno ao labor, enfrentou novas
pressões por parte de seus superiores, situação que agravou seu quadro
clínico.
Há notícia da concessão de auxílio doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041435-11.2019.8.26.0053 -Voto no 24.630
4
previdenciário, por mais de uma vez, pela mesma causa de pedir desta
ação (fls. 91/102).
Por discordar a alta médica, sem continuidade
outra espécie de benefício, veio a juízo buscando tanto a conversão do
auxílio doença previdenciário em acidentário quanto o amparo definitivo
da legislação.
O laudo pericial oficial, acostado às fls. 72/83,
diagnosticou o autor como portador de episódio depressivo leve (fl. 76).
Contudo, ao final, concluiu pela ausência de
incapacidade laborativa (fl. 76):
“Após anamnese e exame psíquico pericial, foi
constatado que a autora apresenta episodio depressivo leve, (F32.0) pela
classificação CID X, porém não foram constatadas outras alterações
psiquiátricas que possam ser consideradas incapacitantes, visto que a
mesma apresenta orientação alo e auto psíquica sem alterações,
consciência, memória, fala, atenção, juízo de valor, e crítica preservados,
pensamento,
senso-percepção
sem
alterações,
e
inteligência
aparentemente normal no momento da perícia.”
Impende consignar que, à perita judicial, o obreiro
afirmou que retornou ao trabalho e, embora estivesse enfrentando
alguma dificuldade, conseguia realizar suas tarefas (fl. 74).
Isso significa dizer que a medicação que está
sendo ministrada ao apelante, até os dias atuais, tem mantido o quadro
clínico do hipossuficiente estável e, consequentemente, sua aptidão de
trabalho.
Poder-se-ia argumentar que, caso ocorram novas
cobranças ou pressões por metas ou resultados, a fase aguda da doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041435-11.2019.8.26.0053 -Voto no 24.630
5
retornará.
Entretanto, não há como se lançar, de maneira
certeira, qualquer diagnóstico para o futuro.
A propósito, cumpre ressaltar que a legislação
aplicável ao caso não possui caráter preventivo, sendo necessário
comprovar efetiva e atual redução da aptidão de trabalho, situação
ausente na hipótese em análise.
Vale lembrar que:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm Rel.
Exmo. Des. Alberto Gentil 01/12/2009).
No tocante ao nexo causal, respeitado o parecer
da médica de confiança, a qual defendeu a tese da concausalidade, a
meu ver, não há elementos nos autos a confirmar essa opinião.
Inicialmente, noto que dentre a documentação
juntada pelo autor, com a exordial, não há um mínimo de evidência capaz
de comprovar o relato de cobrança, por parte dos superiores do obreiro,
por metas e resultados profissionais.
De qualquer modo, ainda que o hipossuficiente
comprovasse, através da prova testemunhal, esse tipo de situação,
deve ser considerado que as instituições financeiras costumam cobrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041435-11.2019.8.26.0053 -Voto no 24.630
6
resultados e metas de trabalho de seus funcionários, sem que isso possa
se tornar uma premissa do surgimento de males de natureza psicológica.
Assim como a profissão do autor, há uma
diversidade de outras atividades em que a pressão para atingir
determinados objetivos é algo inerente às suas características, não
sendo razoável considerar essa prática como diferencialmente agressiva.
Somente
circunstâncias
realmente
excepcionais, as quais não foram descritas na petição inicial,
poderiam, em tese, conduzir ao reconhecimento do nexo causal para o
mal psicológico diagnosticado.
Dentro do raciocínio acima traçado, a inquirição
de testemunhas não traria nenhuma novidade ao conjunto probatório.
Em conclusão final, ausente prova do nexo
causal e de incapacidade laborativa, de rigor o improvimento do recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR